Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701418-28.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE MACEDO TOMIO, WALLACE DOS REIS ALVES AGRAVADO: IVANIR MACHADO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALINE MACEDO TOMIO e WALLACE DOS REIS ALVES contra decisão prolatada pelo MM Juiz de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos do processo n.o 0719501-42.2019.8.07.0007, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pelos ora recorrentes, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação objetivando a desconstituição da penhora realizada sob a alegação de impenhorabilidade de conta poupança no limite de 40 salários mínimos, conforme artigo 833, inciso X, do CPC. Sob a nova perspectiva constitucional dada ao direito processual, é inconcebível a aplicação das regras processuais sob um aspecto meramente formal, desconsiderando a realidade dos fatos sociais e a dificuldade da realização do objeto da ação, razão pela qual a efetividade jurisdicional ganha relevo na interpretação e aplicação do artigo 833, do CPC. Quanto à intangibilidade da conta poupança, entendo que essa impenhorabilidade não tem caráter absoluto, pois a aplicação literal da norma em referência em nada favorece o comportamento ético e prudente que o ordenamento jurídico procura fomentar nas relações jurídicas. Ao revés, confere ao devedor a certeza de que poderá não cumprir as obrigações livremente assumidas, ficando absolutamente resguardado de qualquer constrição sobre a sua conta poupança. Não é a simples penhora da conta poupança motivo suficiente para declaração de impenhorabilidade, devendo-se perseguir a efetividade da prestação jurisdicional, de modo a não favorecer a inadimplência. Por todo o exposto, há de manter-se a penhora em benefício do credor, para efetividade da prestação jurisdicional. Nesses termos, rejeito a impugnação. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para a sentença. P.R.I.” Na via do agravo, os recorrentes destacam que: (i) o bloqueio judicial, via sistema BACEN-JUD, fora efetivado em conta-poupança; (ii) o montante não atinge quarenta salários mínimos; e (iii) desta maneira não poderia ser bloqueado, conforme disposto no artigo 833, inciso X, do Novo Código de Processo Civil. Ressaltam que conforme demonstrado pelos os extratos bancários dos últimos 3 meses, a conta é “única e exclusivamente para guardar sua pequena economia, pois a 1a Agravante está gravida e este valor seria usado para a compra do enxoval do bebê”. Explicam que na impugnação ao bloqueio judicial apresentaram proposta de acordo para pagamento da condenação que “sequer foi dada a oportunidade da parte exequente de se manifestar”. Diante disso, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, pleiteiam a reforma do decisum e a desconstituição da penhora realizada, no valor de R$ 4.169,67. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). Portanto, como regra, não se encontra abarcada, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença. Todavia, é possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, no cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação, situação esta ora verificada. Os recorrentes tiveram ciência da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a penhora do valor bloqueado (BACEN-JUD), em 03/09/2020, de sorte que tempestiva é a interposição do recurso de agravo de instrumento. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso, observa-se que restou comprovado que a penhora recaiu sobre quantia que se encontra dentro do limite da proteção legal estabelecida pela legislação processual em vigor, o que, a priori, revela a probabilidade do provimento do recurso interposto. Com efeito, considera-se como impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, salvo para pagamento de prestação alimentícia, consoante disposto no art. 833, inc. X, do CPC. Registre-se que a impenhorabilidade em questão pode ser afastada nas hipóteses em que a conta poupança é utilizada como conta corrente, em razão de sucessivas movimentações financeiras pelo devedor, por desvirtuar sua natureza, o que não se verifica no caso em comento. Assim, no caso, não há se falar em flexibilização da regra de impenhorabilidade. Ademais, evidencia-se o risco de dano grave, ante a iminência de expedição de alvará por determinação do juízo de origem. Com tal fundamento, concedo o efeito suspensivo para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada, obstando o levantamento do valor bloqueado na conta da executada, até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (art. 1019, I, do CPC). Comunique-se à origem. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo. Brasília/DF, 18 de setembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito